Tribunal: TJPA
Processo: 0801471-51.2023.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801471-51.2023.8.14.0097

RECORRENTE: JOÃO VICTOR DE SOUZA DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0801471-51.2023.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RECORRENTE: JOÃO VICTOR DE SOUZA DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE:
SAMARA ILAINE CORRÊA FRASÃO
OAB/PA 34032

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI EM TESE DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por João Victor de Souza da Conceição contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Edivan Ferreira Palheta, e no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, quanto à vítima Jailson Ferreira Palheta, em concurso material (art. 69 do CP). Consta da denúncia que o recorrente desferiu diversos golpes de faca contra Edivan após este se recusar a emprestar sua bicicleta, atingindo-lhe regiões do corpo como costas, rosto e mão, causando perfuração pulmonar. Em seguida, ao reaparecer no local, atacou Jailson com golpes de arma branca durante luta corporal, quando este tentava socorrer o irmão. As vítimas sobreviveram em razão do pronto socorro prestado. A defesa interpôs recurso alegando nulidade processual pela ausência de laudo pericial, bem como requerendo impronúncia, desclassificação para lesão corporal grave ou afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial em relação a uma das vítimas compromete a prova da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia quanto ao delito de tentativa de homicídio; e (iii) determinar se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova idôneos quando demonstrada a impossibilidade de sua realização, nos termos do art. 167 do CPP, especialmente por prova testemunhal e documentos médicos constantes dos autos.

4.

O laudo de lesão corporal referente à vítima Jailson Ferreira Palheta encontra-se regularmente juntado aos autos, comprovando as lesões sofridas.

5.

A materialidade quanto à vítima Edivan Ferreira Palheta mostra-se evidenciada por prontuário médico e depoimentos colhidos em juízo, os quais confirmam que a vítima foi atingida por golpes de arma branca e submetida a procedimento cirúrgico em razão de perfuração pulmonar.

6.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

7.

Os depoimentos das vítimas indicam que o recorrente desferiu golpes de faca em regiões potencialmente letais, circunstância que, em tese, revela a possibilidade de atuação com animus necandi.

8.

A análise aprofundada acerca da intenção do agente e eventual desclassificação da conduta demanda valoração probatória mais ampla, providência reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

9.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

10.

A motivação do crime, relacionada à recusa da vítima em emprestar sua bicicleta ao acusado, revela indícios da qualificadora do motivo fútil.

11.

Os elementos dos autos indicam que o ataque ocorreu de forma repentina e quando a vítima se encontrava desprevenida, circunstância que, em tese, pode configurar recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade delitiva quando suprida por outros meios de prova idôneos, nos termos do art. 167 do CPP.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado do mérito nesta fase processual.

3.

A análise da existência de animus necandi e eventual desclassificação da conduta compete ao Tribunal do Júri quando presentes elementos que, em tese, indiquem intenção de matar.

4.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo sua apreciação ser submetida ao Conselho de Sentença quando houver suporte probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, caput e §2º, II e IV, 14, II, e 69; CPP, arts. 167 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0800633-70.2022.8.14.0024, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; TJPA, RSE nº 0800565-21.2021.8.14.0133, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO VICTOR DE SOUZA DA CONCEIÇÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o
pronunciou

como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
, em relação à vítima
Edivan Ferreira Palheta
, bem como nas penas do
art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
, relativamente à vítima
Jailson Ferreira Palheta
,
ambos em concurso material, nos termos do
art. 69 do Código Penal
.

Consta da denúncia que, no dia 19 de março de 2023, por volta das 20h, na Rua Manoel Machado, bairro Caiçaua, no município de Santa Bárbara do Pará/PA, o denunciado JOÃO VICTOR DE SOUZA DA CONCEIÇÃO, conhecido como “Playboy”, agindo de forma livre e consciente, com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria desferido diversos golpes de arma branca tipo peixeira contra EDIVAN FERREIRA PALHETA, atingindo-lhe regiões do corpo como costas, rosto e mão. O resultado morte não se consumou em razão do socorro imediato prestado por familiares e vizinhos.

Ainda segundo a peça acusatória, na mesma data, em horário aproximado, na Rua União, bairro Paraíso, também em Santa Bárbara do Pará/PA, o denunciado teria novamente agido com animus necandi, desferindo golpes de faca na região do hemitórax direito da vítima JAILSON FERREIRA PALHETA, que igualmente não veio a óbito em virtude da intervenção de populares e do pronto socorro recebido.

A denúncia relata que o primeiro ataque ocorreu após o denunciado abordar Edivan e exigir o empréstimo de sua bicicleta, ameaçando feri-lo caso o pedido fosse recusado. Diante da negativa, e aproveitando-se do momento em que a vítima se encontrava distraída, abaixada para ajustar a corrente da bicicleta, o acusado teria iniciado o ataque com a arma branca.

Mesmo ferido, Edivan conseguiu fugir até sua residência e informar ao irmão Jailson sobre o ocorrido. Quando este tentava providenciar socorro, o denunciado teria reaparecido no local, portando a faca e proferindo novas ameaças contra a família. Na tentativa de impedir nova agressão, Jailson entrou em luta corporal com o acusado, ocasião em que também foi atingido por golpes de faca, sendo a agressão interrompida pela intervenção de populares.

As vítimas foram encaminhadas inicialmente à Unidade de Saúde de Santa Bárbara do Pará, sendo posteriormente transferidas ao Hospital Metropolitano, onde Jailson recebeu alta após atendimento médico, enquanto Edivan permaneceu internado por alguns dias, necessitando de procedimento cirúrgico em razão de perfuração pulmonar.

Após o ocorrido, policiais militares localizaram o denunciado na unidade de saúde do município, sendo conduzido à Delegacia de Polícia de Benevides. Em interrogatório, o acusado optou por exercer o direito ao silêncio, declarando que somente se manifestaria em juízo.

A denúncia foi

recebida em 03/07/2023
(ID 27897552 – ps. 1/3), sendo posteriormente realizada
audiência de instrução e julgamento
, conforme registros constantes nos IDs
27897629 – ps. 1/2

e

27897651 – ps. 1/2
.

Encerrada a fase instrutória, o Juízo de primeiro grau proferiu
decisão de pronúncia
, determinando o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 27897664 – ps. 1/5).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, suscitando,
preliminarmente
,
a

nulidade do processo
, sob o argumento de inexistência de
laudo pericial relativo às vítimas Edivan Ferreira Palheta e Jailson Ferreira Palheta
.

No
mérito
,
requer a
impronúncia do recorrente
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave
, sustentando a ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar o
animus necandi
.
De forma alternativa, pleiteia ainda o
afastamento das qualificadoras

previstas no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, relativas ao
motivo fútil

e ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
.

Apresentadas as
contrarrazões
,
o
Ministério Público

se manifestou

pelo

desprovimento do recurso
,
pugnando pela

manutenção integral da decisão de pronúncia

(ID 27897674).

Submetido o recurso ao
juízo de retratação
, o magistrado de origem
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
(ID 30013212).

A Procuradoria de Justiça (ID

33177477), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso
, para manter a decisão de
pronúncia
nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo a proferir o voto.

1. DA PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL

A defesa sustenta a nulidade do processo sob o argumento de inexistência de prova da materialidade delitiva, diante da ausência de laudo pericial referente às vítimas Edivan Ferreira Palheta e Jailson Ferreira Palheta.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o laudo de lesão corporal referente à vítima Jailson Ferreira Palheta encontra-se regularmente juntado (ID 27897546 – ps. 11 e 12), demonstrando a ocorrência das lesões sofridas.

Quanto à vítima Edivan Ferreira Palheta, embora não conste exame pericial específico de lesão corporal, observa-se que a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios, tais como o prontuário médico acostado aos autos (ID 27897543 –p. 40), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais evidenciam que a vítima foi atingida por golpes de arma branca.

Nesse contexto, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova, quando presentes elementos probatórios idôneos produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, COMBINADO COM O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – Suprimento pela prova testemunhal.
A ausência do laudo de exame do corpo de delito não afasta a materialidade do crime podendo ser suprida por outros meios de prova, especialmente a testemunhal (art. 167, do CPP) . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL, ROUBO TENTADO, LATROCÍNIO TENTADO (PRIMEIRA PARTE) OU HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO – Inviável – Restando comprovado que o acusado, na tentativa de subtrair um bem da vítima, teve o dolo de matá-la, desferindo-lhe golpes com caco de vidro no pescoço e no peito – Resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente – De rigor sua condenação como incurso no art. 157, § 3º, parte final, do CP, na forma tentada. REDUÇÃO DA PENA – Possibilidade – Decote dos maus antecedentes atingidos pelo quinquídio expurgador – Redimensionamento da pena. CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TENTATIVA – ITER CRIMINIS – MANTIDO – Diminuição da pena pela tentativa deve ser compatível com o iter criminis percorrido pelo agente - Mantida a aplicação da fração de redução em patamar intermediário (metade). ABRANDAMENTO DO REGIME – Impossibilidade – Pena superior a 08 (oito) anos - Inteligência do art. 33, § 2º, a. DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - APR: 15017084520198260228 SP 1501708-45.2019.8 .26.0228, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 23/10/2019, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2019)

Dessa forma, não há que se falar em ausência de prova da materialidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO

2.1. DA IMPRONÚNCIA

No mérito, a defesa requer a impronúncia do recorrente, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave, sustentando a inexistência de elementos aptos a demonstrar o animus necandi.

A pretensão defensiva, contudo, não merece prosperar.

Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente, para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase processual, não se exige certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, bastando a presença de elementos que indiquem, em tese, a ocorrência do delito e a possível participação do réu, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada das provas e a formação do juízo definitivo de culpabilidade.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência, dos prontuários médicos, do laudo de lesão corporal, bem como pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

Os relatos das vítimas indicam que o recorrente teria desferido golpes de faca contra ambas, atingindo regiões do corpo potencialmente letais, circunstância que, em tese, evidencia a possibilidade de atuação com intenção de matar.

Com efeito, a vítima Edivan Ferreira Palheta relatou que foi surpreendida pelo acusado após se recusar a emprestar sua bicicleta, ocasião em que sofreu diversos golpes de faca, resultando em perfuração pulmonar e necessidade de procedimento cirúrgico.

Por sua vez, a vítima Jailson Ferreira Palheta afirmou que foi atacada pelo recorrente ao tentar socorrer seu irmão, sendo igualmente atingida por golpes de arma branca durante luta corporal.

Diante desse contexto fático-probatório, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, circunstância que justifica a manutenção da decisão de pronúncia.

Ademais, a análise mais aprofundada acerca da existência ou não do animus necandi exige valoração probatória mais ampla, providência incompatível com a fase de pronúncia e que deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Ressalte-se ainda que, nesta etapa procedimental, prevalece o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente incumbido de apreciar a responsabilidade penal nos crimes dessa natureza.

Assim, não merece guarida a tentativa de afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto a decisão de pronúncia possui natureza declaratória e não implica exame aprofundado do mérito da causa, limitando-se a reconhecer a viabilidade da acusação para apreciação pelo juízo competente.

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO TEODORO DOS SANTOS, GILSON MENDES SANTOS e MOACIR MENDES SANTOS contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que os pronunciou pela suposta prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A acusação se refere a tentativa de homicídio praticada em contexto de disputa possessória, com disparos de arma de fogo que atingiram duas vítimas. A defesa recorre, pleiteando a impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para crime não doloso contra a vida e afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a legítima defesa está comprovada a ponto de ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se há ausência de animus necandi a justificar a impronúncia; (iii) determinar se há elementos que autorizem a desclassificação para crime não doloso contra a vida; e (iv) verificar se as qualificadoras podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso, diante de versões conflitantes entre vítimas, testemunhas e acusados, sendo incabível a valoração aprofundada dos fatos nesta fase.

4. A impronúncia depende da inexistência de indícios de dolo, o que não se verifica, dado que há disparo em região vital da vítima e evidências que apontam intenção de matar, ainda que em tese.

5. A desclassificação para delito não doloso contra a vida demanda demonstração clara de ausência de animus necandi, o que também não se confirma, sendo as dúvidas sobre a intenção do agente matéria afeta ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes nem incompatíveis com os indícios dos autos, devendo ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a prova da excludente for incontroversa, o que não se verifica na presença de versões contraditórias.

2. Havendo indícios da intenção de matar, é incabível a impronúncia ou desclassificação para crime não doloso contra a vida, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate.

3. As qualificadoras imputadas na denúncia somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Processo nº 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE nº 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800633-70.2022.8.14.0024 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

2.2. DAS QUALIFICADORAS

A defesa pleiteia, ainda, o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Entretanto, após análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a tese defensiva não merece acolhida.

Com efeito, na fase de pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a exclusão de qualificadoras somente é admitida quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em exame, verifica-se que o conjunto informativo coligido aos autos revela a existência de indícios suficientes acerca da motivação torpe atribuída ao recorrente e ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, circunstâncias que, ao menos em juízo de admissibilidade da acusação, justifica a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A denúncia aponta que a agressão teria sido motivada pela recusa da vítima em emprestar sua bicicleta ao acusado, circunstância que, em tese, pode caracterizar motivo fútil.

Além disso, os elementos constantes nos autos indicam que o ataque teria ocorrido de forma repentina, quando a vítima se encontrava desprevenida, hipótese que, em princípio, pode configurar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Desse modo, ausente demonstração de manifesta improcedência das qualificadoras, impõe-se suas preservações na decisão de pronúncia, a fim de que o Tribunal do Júri, à luz da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos, delibere em definitivo sobre sua incidência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo suporte probatório mínimo, deve a qualificadora ser mantida na decisão de pronúncia, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise definitiva acerca de sua configuração.

Desse modo, presentes indícios suficientes quanto às qualificadoras imputadas, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia também nesse particular, para que o Tribunal do Júri delibere sobre a matéria fática.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS.

QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIONES CARRERA DE OLIVEIRA e DIEGO CARRERA DE OLIVEIRA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que os pronunciou como incursos no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima D.O.N. A defesa alegou ausência de justa causa para a pronúncia, requerendo a impronúncia, a desclassificação para infração penal diversa e o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público, em primeiro e segundo graus, manifestou pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A sentença está lastreada em prova documental (laudo médico) e em depoimentos colhidos em juízo, que indicam lesões graves em região vital e o uso de instrumentos perfurocortantes, apontando plausibilidade do
animus necandi
.

3.

Alegações defensivas relativas à ausência de dolo, legítima defesa ou à desclassificação da conduta demandam exame aprofundado de mérito, incompatível com a fase de admissibilidade da acusação.

4.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo em elementos dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser remetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

5.

A exclusão de qualificadoras ou absolvição sumária nesta fase processual somente é cabível diante de prova incontroversa e inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza sobre a responsabilidade penal.

2.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri.

3.

A análise de teses absolutórias ou desclassificatórias demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024. STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800565-21.2021.8.14.0133 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Dessa forma, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras imputadas, a sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
, conheço do
recurso
e lhe
nego provimento
, mantendo a
sentença
de
pronúncia
recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/04/2026